Tribunal: TJMT
Processo: 0044424-23.2018.8.11.0000
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
RODRIGO ARMOND SANTOS
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 44424/2018
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA –DECISÃO FAVORÁVEL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 44424/2018 NÃO CONHECIDO E EMBARGOS Nº 55717/2018 ACOLHIDO EM PARTE.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.
Não há interesse recursal, quando a parte se insurge contra decisão que lhe foi favorável.
Os juros e a correção monetária deverão ser calculados com base no RE nº 870947/SE (Tema 810 – STF) e REsp 1495146/MG (Tema 905 – STJ).

EMBARGANTE:
RODRIGO ARMOND SANTOS
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Embargos de declaração opostos por Rodrigo Armond Santos (RED n. 44424/2018) e pelo Estado de Mato Grosso (RED n. 55717/2018), em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público, nos autos do Recurso de Apelação e Remessa Necessária nº 142767/2016, que desproveu o recurso do Estado de Mato Grosso e retificou em parte a sentença, apenas quanto à verba sucumbencial.
O Embargante Rodrigo Armond Santos, em suas razões, sustenta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão quanto à prescrição; ao reconhecimento do direito de recebimento das diárias, conforme previsto nos artigos 60 e 61 da Lei Complementar n. 231/2005 e necessidade de incidir a correção monetária sobre o valor devido.
Contrarrazões apresentada às fls. 181-182.
O Estado de Mato Grosso, nas razões de recurso, alega que o acórdão incorreu em omissão, porque deixou de analisar o disposto no art. 64, III, da Lei Complementar n. 231/2005, tendo em vista que o embargado recebeu ajuda de custo e, por isso, deve ser excluído o pagamento de diárias.
Em outro ponto, requer que a correção monetária seja aplicada nos moldes da jurisprudência do STF no RE 870.947.
Contrarrazões apresentada às fls. 193-196.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”

Dos embargos de declaração opostos por Rodrigo Armond Santos – RED n. 44424/2018.
O embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, argumentando que deve ser afastada a ocorrência de prescrição e reconhecido o seu direito de recebimento das diárias, conforme previsto nos artigos 60 e 61 da Lei Complementar n. 231/2005.
Ocorre que o direito vindicado pelo ora embargante foi concedido pela sentença, que foi mantida pelo acórdão, não merecendo análise o pedido ante a ausência de interesse recursal.
Logo, o embargante não tem interesse recursal, pois obteve êxito na demanda, não logrando comprovar vícios do art. 1.022, do CPC, para amparar os embargos de declaração.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO — AUSÊNCIA DE GRAVAME — FALTA DE INTERESSE RECURSAL — NÃO CONHECIMENTO. “O interesse recursal se verifica pela observância das expressões necessidade e utilidade, que integram seu conceito jurídico. A ausência de gravame desautoriza à parte manejar recurso previsto no ordenamento jurídico, pois não se mostrará útil o eventual acolhimento de suas razões.” (STJ, AgRg no AREsp 213813/PI). Embargos não conhecidos.” (TJ-MT - ED: 00448385520178110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 21/11/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/11/2017)

Dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso – RED n. 55717/2018.
Pretende o embargante sanar suposta omissão no acórdão que desproveu o recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de cobrança, promovida por Rodrigo Armond Santos, porque deixou de observar o disposto no art. 64, III, da Lei Complementar nº 231/2005.
Verifica-se, todavia, que toda matéria necessária à solução da lide foi suficientemente apreciada, inexistindo qualquer omissão, obscuridade e contradição no decisum embargado a implicar na sua modificação.
Note-se que restou consignado no acórdão o motivo pelo qual foi mantido o direito do autor/embargado de recebimento das diárias, no período em que não recebeu nenhum apoio financeiro.
Diferente do que afirma o embargante, não há omissão quanto ao disposto no art. 64, III, da Lei nº 231/2005, uma vez que restou consignado que “não há nos autos qualquer indício de prova de que o ente público tenha fornecido alimentação, alojamento e translado ao requerente, ônus que lhe incumbia” (fl. 157-verso).
Nesse passo, o que se verifica é o inconformismo com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida, destinando-se tão somente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do vigente Código de Processo Civil.
Nesse sentido, vejamos, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTABILIDADE DE SERVIDOR. MATÉRIA ENFRENTADA E DECIDIDA COM CLAREZA NO DECISUM COMBATIDO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. Nenhum órgão judicial é obrigado a adotar as teses ou dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente, de modo que o acórdão não é omisso por ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante.” (N.U 0016050-39.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

De outro lado, assiste razão ao embargante quanto à fixação do índice de atualização monetária do débito, de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do RE nº 870947/SE, no qual pontuou que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.
Dessa forma, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCAE a partir de janeiro/2001 ;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. (1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).
Portanto, a fim de corrigir a omissão apontada, estabeleço que os juros e a correção monetária deverão ser calculados com base no RE nº 870947/SE (Tema 810 – STF) e REsp 1495146/MG (Tema 905 – STJ).
Isso posto, não conheço dos embargos de declaração opostos por Rodrigo Armond Santos e, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso para estabelecer a observância dos temas 810/STF e 905/STJ quanto aos juros e correção monetária.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR RODRIGO ARMOND SANTOS E, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR